Tribunal: TJMT
Processo: 0045924-40.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045924-40.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[N P LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.311.375/0001-11 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS-
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO -RECURSO NÃO BASEADO EM DOCUMENTO NOVO- REJEIÇÃO
-

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ADMINISTRAÇÃO- AUTOMÓVEL SINISTRADO- OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA EM LOCAR O OBJETO DO CONTRATO COM SEGURO TOAL –INOCORRÊNCIA DE PROVA NESSE PONTO – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A CONTRATANTE INFRINGIU CLÁUSULA A ENSEJAR SUA RESPONSABILIDADE PELO SINISTRO- AUTORA DA AÇÃO QUE NÃO COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO- SENTENÇA REFORMADA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO- RECURSO PROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso tendo em vista que as razões do apelo não se utilizaram de documento novo juntado aos autos.

No contrato mantido entre as partes havia cláusula expressa acerca da necessidade dos bens locados terem cobertura securitária completa, não ficando comprovado nos autos se o veículo possuía referida cobertura.

Para responsabilização da contratante pelo pagamento dos prejuízos advindos do sinistro, nos termos do disposto na cláusula 7.27 e seguintes deveria ser comprovada que os danos decorreram de imperícia, imprudência, negligência, mau uso e/ou dolo, desde que devidamente comprovado, mediante processo administrativo, o que inocorreu na espécie, ou se houve, não há prova nos autos nesse sentido.

Aquele que tem o ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito não consegue se desincumbir satisfatoriamente de tal encargo e se a prova atinente aos seus interesses não se encontra nos autos por qualquer outro meio, não há como reconhecer a procedência do seu pedido.

Recurso provido. Sucumbência invertida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública que julgou procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória por danos materiais com pedido de liminar ajuizada por Sal Locadora de Veículos Ltda (NP Locadora de Veículos Ltda).

O Estado de Mato Grosso alega que a Apelada foi contratada como empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos e, em referido contrato, existe a obrigação desta em ter e manter seguro de cobertura de sinistro dos veículos locados.

Afirma que o dano deve ser coberto pela segura contratada pela Apelada ou, se esta não fez o contrato de seguro, deve arcar com o valor do reparo do veículo.

Assevera que, em hipotética situação de infração do Estado no cumprimento das cláusulas contratuais não exclui a responsabilidade da Apelada em contratar o seguro, aliás ele sequer demonstrou que havia contratado e que a seguradora havia recusado a cobertura.

Aduz que não ficou comprovado qualquer descumprimento contratual do Recorrente que ensejasse sua responsabilidade pelas avarias do veículo, sendo certo, que inexiste cláusula contratual que impede o trafego do citado bem em dia de sábado.

Requer ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida.

A Apelada em contrarrazões pede, preliminarmente pelo não conhecimento do recurso ante a juntada de documentos novos e, no mérito pugna pelo desprovimento.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Sal Locadora de Veículos Ltda ajuizou ação indenizatória por danos materiais com pedido de liminar em face do Estado de Mato Grosso aduzindo em síntese que:

“firmou o contrato n. 001/2013 com a Secretaria de Estado de Administração do Estado de Mato Grosso, cujo objeto era contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos para atender as necessidades da mencionada secretaria, motivo pelo qual em 13.2.2014 locou o veículo Voyage, placa OBO 7723.

Narra que em 31.5.2014, sábado às 6h40m o Senhor Mario José Leite dos Santos conduzia o citado veículo quando, na Avenida Miguel Sutil, bairro Santa Marta , próximo ao Parque Mãe Bonifácia, n. 870, saiu da pista e se chocou com um poste de iluminação, ocasionado danos ao veículo ao ponto de ter ensejado quase a perda total deste.

Diz que em decorrência disso, procurou a Secretaria para que esta providenciasse os reparos do veículo que se encontrava parado e aguardando consertos no importe de R$ 21.057,56 (vinte e um mil, cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), porém esta se negou sob o argumento de que o contrato possuía clausula de seguro e que a responsabilidade era da requerente.

Em razão do não ressarcimento dos prejuízos ajuizou a medida judicial”

Após oportunizar o contraditório o magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos veiculados na preambular.

São esses os fatos a serem analisados.

Inicialmente cumpre anotar que a preliminar de não conhecimento do apelo não merece acolhida porque o recurso do Estado não se fundamenta em documento novo e sim naqueles já existentes nos autos.

Assim sem maiores delongas, rejeita-se a preliminar.

Pois bem. De acordo com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito.

No caso, ao analisar os documentos colacionados aos autos, especialmente o contrato 003/2014-SAD tem-se no item 2.4, no tocante ao Lote 2 a especificação dos veículos a serem locados à administração, vejamos:

Observa-se com clareza a exigência de seguro total, bem como a marca e modelo do veículo.

De igual modo, extrai-se da cláusula 6.5 a obrigação da contratada em disponibilizar os veículos com cobertura securitária:

Na cláusula 6.5.4 se encontram inseridas quais coberturas deveriam ser abrangidas pelo contrato de seguro a ser mantido pela empresa contratada:

Noutro giro, as obrigações da contratante, no tocante ao uso do veículo, encontram-se descritas nos itens 7.10 a 7.15:

Na hipótese de ocorrência de avarias e sinistros, consta que a responsabilização do Estado se dará de acordo com o previsto na clausula 7.27 a 7.27.3, vejamos:

Por todo o exposto, possível concluir que a Apelada tinha a responsabilidade de fornecer o veículo para a Administração Pública totalmente segurado o que ela não comprovou em nenhum momento. Se o veículo possuía seguro deveria ter acionado a Seguradora, porém não foi o que ocorreu, pois preferiu acionar diretamente o Estado.

De igual sorte, para que o Estado seja responsabilizado pelo pagamento dos prejuízos advindos do sinistro, nos termos do disposto na cláusula 7.27 e seguintes deveria ser comprovada que os danos decorreram de imperícia, imprudência, negligência, mau uso e/ou dolo, desde que devidamente comprovado, mediante processo administrativo, o que inocorreu na espécie, ou se houve, não há prova nos autos nesse sentido.

Além disso, conforme se extrai do item 7.10.1 inexiste proibição de uso do veículo em dia não útil e somente no período diurno, visto que ali consta que PREFERENCIALMENTE, de modo que o uso dele no sábado pela manhã não comprova que houve o descumprimento do contrato pela administração a ensejar sua responsabilização pelo sinistro.

Concluindo, aquele que tem o ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito não consegue se desincumbir satisfatoriamente de tal encargo e se a prova atinente aos seus interesses não se encontra nos autos por qualquer outro meio, não há como reconhecer a procedência do seu pedido.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, julgando improcedentes os pedidos veiculados na ação indenizatória.

Em razão do provimento do recurso, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022